Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. art. 6o, incisos VII e VIII da Lei no 8.078/1990. demanda proposta pelo consumidor. Contrato de adesão. Foro de eleição. acesso aos órgãos judiciários. facilitação da defesa do consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A demanda foi proposta pelo consumidor no foro de seu domicílio, na esteira do artigo 6o, inciso VIII (princípio da facilitação da defesa do consumidor) e do artigo 101, inciso I, todos do Código Consumerista. O ponto da controvérsia é se o consumidor abriria mão da prerrogativa legal de escolher seu foro em contendas de consumo, quando assinasse contrato de adesão com cláusula de eleição de foro, que fixaria a competência do órgão judicante diverso.
2. No caso em questão, a distância da comarca eleita (Pirenópolis/GO), por si só, demandaria a realização de viagem da parte ou de seu patrono para a participação de eventuais atos judiciais que se fizessem necessários, uma vez que situada distante dos limites do Distrito Federal. Outrossim, é de conhecimento que, em comarcas interioranas da federação, a estrutura judiciária é insuficiente, o que leva à cumulação de comarcas por seus magistrados, de forma a prejudicar a celeridade da prestação jurisdicional.
4. Diante disso, resta comprovado que, no caso destes autos, a fixação da competência no foro de eleição dificultaria o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, incisos VII e VIII da Lei no 8.078/1990).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.